Tribunal: TJBA
Processo: 8064460-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064460-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAINA ANDRADE DE VASCONCELOS GONCALVES

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, NATALIA OLIVEIRA GOMES

AGRAVADO: INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, LORENA MAGALHAES SANCHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. VALIDAÇÃO DE INSCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE IRDR JULGADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão que indeferiu os pedidos da Instituição de Ensino para suspender o processo com fundamento em IRDR então pendente no TRF da 1ª Região e para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual. A demanda originária foi ajuizada por estudante de Medicina com o objetivo de compelir a universidade a validar sua inscrição no FIES, abster-se da cobrança de mensalidades e efetivar sua matrícula até apreciação final do pedido de financiamento estudantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão do julgamento de IRDR pelo TRF da 1ª Região; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual possui competência para julgar a controvérsia; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência pleiteada pela estudante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do IRDR nº 72 pelo TRF da 1ª Região ocorreu antes da apreciação do presente recurso, razão pela qual não subsiste motivo para suspensão do processo, devendo as teses fixadas no incidente serem analisadas conforme o caso concreto.

4. A competência da Justiça Estadual é mantida, uma vez que a lide versa sobre suposta omissão da Instituição de Ensino no cumprimento de obrigações vinculadas ao programa FIES, sem formulação de pretensão contra a Caixa Econômica Federal ou o FNDE, tampouco configuração de interesse jurídico direto de ente federal.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, na ausência de litisconsórcio passivo necessário com ente federal ou de questionamento direto sobre ato administrativo federal, a competência permanece na Justiça Comum Estadual.

6. A tutela de urgência depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015, requisitos não preenchidos no caso concreto.

7. A estudante não demonstrou sua inscrição no edital do FIES referente ao segundo semestre de 2024, tampouco apresentou elementos que comprovem o esgotamento de vagas ou sua aprovação no financiamento, fragilizando a verossimilhança das alegações e afastando a urgência requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento prévio de IRDR não justifica a suspensão automática de processos conexos, devendo-se analisar a repercussão das teses fixadas conforme o caso concreto.

2. Compete à Justiça Estadual o julgamento de demanda voltada exclusivamente contra instituição de ensino por omissão na validação de inscrição no FIES.

3. A ausência de comprovação da inscrição no edital do FIES e de outros elementos mínimos inviabiliza a concessão de tutela de urgência para fins de matrícula sem pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI nº 1413655-88.2016.8.12.0000, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 15.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravos de Instrumento

n°s
8064460-05.2024.8.05.0000
e
8058691-16.2024.8.05.0000
, tendo como Recorrentes e Recorridos

TAINA ANDRADE DE VASCONCELOS GONCALVES
e o
INSTITUTO DE ENSINO EM SAÚDE S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos Agravos de Instrumento e
NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/ Relator

03